Tribunal: TJES
Processo: 5005136-10.2024.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005136-10.2024.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

APELADO: SAMUEL BARBOZA LUIZ

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO (DL 911/69). EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ALEGADA AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. CONFIGURAÇÃO DE ABANDONO DA CAUSA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR (ART. 485, §1º, CPC). ERROR IN PROCEDENDO. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda. contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, Ação de Busca e Apreensão fundada no Decreto-Lei 911/69, proposta em razão de inadimplemento contratual relativo ao financiamento do veículo, alienado fiduciariamente ao recorrido Samuel Barboza Luiz.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a extinção do processo, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, foi corretamente aplicada; e (ii) estabelecer se, diante da caracterização de abandono da causa, seria indispensável a intimação pessoal da autora, nos termos do art. 485, III, §1º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A análise dos autos revela que a extinção foi motivada pela inércia da autora após intimação para indicar novo endereço para cumprimento da liminar, hipótese que configura abandono da causa e não falta de pressuposto processual.

4. O art. 485, III, §1º, do CPC exige, para a extinção por abandono, prévia intimação pessoal da parte autora, o que não ocorreu, caracterizando violação ao devido processo legal.

5. A jurisprudência do STJ afirma que a extinção por abandono somente se legitima após intimação pessoal da parte, com advertência expressa acerca da consequência da inércia.

6. A jurisprudência do TJES igualmente condiciona a extinção por abandono à prévia intimação do advogado e, persistindo a inércia, da parte autora.

7. A extinção baseada de forma equivocada no art. 485, IV, do CPC configura
error in procedendo
e impõe a anulação da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A extinção do processo por abandono da causa exige prévia intimação pessoal da parte autora, nos termos do art. 485, III, §1º, do CPC.

2. A extinção fundada equivocadamente no art. 485, IV, do CPC caracteriza error in procedendo e impõe a nulidade da sentença.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5005136-10.2024.8.08.0047

APELANTE:
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA

APELADA:
SAMUEL BARBOZA LUIZ

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA
contra a sentença proferida no id. 16600759 pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível de São Mateus/ES, que julgou extinta sem resolução de mérito a
Ação de Busca e Apreensão
ajuizada em face de
SAMUEL BARBOZA LUIZ
, com fulcro no art. 485, IV, CPC.

Em suas razões (id. 16600760), a apelante sustenta que a sentença foi equivocada ao extinguir o processo com fundamento no art. 485, IV, do CPC, uma vez que não houve ausência de pressupostos processuais que justificassem a medida.

Alega que não permaneceu inerte no andamento do feito, uma vez que foram realizadas diversas tentativas para localizar o bem e o devedor, todas infrutíferas, com base no endereço indicado pelo apelado no instrumento contratual.

Aduz que não houve abandono da causa e que, ainda que houvesse, a extinção deveria ter sido fundamentada no art. 485, III, do CPC.

Ressalta que não foi realizada a necessária intimação pessoal do autor, prevista no art. 485, §1º, do CPC, requisito indispensável para a extinção por abandono processual.

Defende que, antes da extinção do processo, deveria ter sido analisada a possibilidade de citação por edital, diante das diligências frustradas de localização do apelado.

Afirma ser inadequada a extinção pela ausência de citação em ação regida pelo Decreto-Lei 911/69, pois, nessa hipótese, a citação somente ocorre após o cumprimento da liminar, o que não foi possível em razão da não localização do bem.

Ante o exposto, requer o provimento do recurso para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito.

Muito bem.
Necessário contextualizar que a apelante manejou a medida de Busca e Apreensão arrimada no Decreto-Lei 911/69, por alegado inadimplemento do Contrato de Financiamento com garantia de alienação fiduciária n. 45284.442.0.8, a fim de obter a apreensão do bem marca Honda, Modelo CG 160 FAN, ano de fabricação 2023 e modelo 2023, cor prata, Placa SFU5G60, RENAVAM 01343231717 e CHASSI 9C2KC2200PR068888.

Ao revolver os autos, observo que, tão logo ajuizada a ação de busca e apreensão, o MM. Juízo
a quo
deferiu a liminar pretendida e determinou as diligências de praxe para reaver o bem (id. 16600742).

No entanto, o apelado não foi encontrado no endereço indicado na exordial e, após despacho (id. 16600747), a apelante informou novo endereço (id. 16600750).

Conforme certidão (id. 16600752), o apelado novamente não foi encontrado, tendo a apelante indicado outro endereço (id. 16600755), para o qual o mandado também não fora cumprido (id. 16600756).

Ante o resultado infrutífero das diligências, houve determinação de intimação da parte apelante (id. 16600758) para indicar endereço e/ou domicílio para a busca e apreensão do veículo automotor, tendo se quedado silente.

Na sequência, adveio a sentença de extinção do feito, sem resolução de mérito, por ausência de pressuposto válido e regular do processo, com fundamento no art. 485, IV, CPC.

Dito isso, ao compulsar os autos, constato a existência de
error in procedendo
que macula o comando sentencial, levando à sua nulidade.
Explico
.

Na sentença recorrida (id. 16600759), o juízo
a quo
fundamenta a extinção do processo da seguinte forma:

[...] Inicialmente, destaco que o requerido Samuel Barboza Luiz não integrou o feito, considerando que a tentativa de citação restou infrutífera. Ademais, ainda que devidamente intimada, a parte autora deixou de requerer diligências para integrar a parte requerida ao polo passivo, o que demonstra clara desídia da parte autora em promover a diligência que lhe incumbia.

[...]

Ante o exposto,
JULGO EXTINTO O PROCESSO
, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do CPC [...].

Todavia, em que pese a fundamentação referida, vejo que, na realidade, o processo foi extinto em razão do abandono dos autos pela parte.

Digo isso porque, pelo que observo, a parte apelante teria deixado de promover os atos e as diligências que lhe incumbiam, não se tratando de ausência de pressuposto válido e regular do processo.

Por meio do despacho (id. 16600758), constato que o banco recorrente foi intimado do não cumprimento do mandado de busca e apreensão. Mas, apesar disso, deixou o prazo de 15 (quinze) dias correr
in albis
, momento em que se concretizou a desídia nos autos.

Com base nisso, deveria ter o juízo
a quo
intimado a parte pessoalmente para se manifestar e, somente após, extinguir o feito, como prevê o artigo 485, III, § 1º, do CPC, mas não o fez, em completa inobservância da regra fundamental do direito processual.

Friso que ao interpretar o art. 485, III, §1º do CPC, o Colendo STJ tem orientado que
“o término do processo sem resolução do mérito, na hipótese de abandono (art. 485, III, do CPC), exige que a parte seja intimada pessoalmente, com a advertência de que a falta de promoção dos autos de sua incubência, no prazo derradeiro (que é de cinco dias, no atual CPC), acarretará a extinção do feito. Exegese do art. 485, §1º, do CPC”
(RESP 1.738.705/MT, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 23/11/2018).

No mesmo sentido, eis o entendimento deste Eg. Tribunal de Justiça:

[...] I. A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive desta Egrégia Segunda Câmara Cível, perfilha a compreensão de que
a extinção do processo por abandono encontra-se condicionada à prévia intimação do(a) Advogado(a) e, em caso de inércia, a subsequente intimação pessoal da parte
,

cuja desídia quanto ao impulsionamento do feito torna impositivo tal pronunciamento de natureza terminativa. [...] (TJES; AC 0013550-60.2016.8.08.0048; SEGUNDA CÂMARA CÍVEL; Rel. Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO; Julg. 19/04/2022; DJES 24/05/2022;
grifei
).

[...] 2.
A extinção do processo por abandono da causa tem lugar se o autor não promover os atos e diligências de sua competência, por mais de trinta dias. Nessa hipótese, a extinção do processo está condicionada à intimação pessoal da parte para suprir a falta em cinco dias.
3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AC 0003521-77.2018.8.08.0048; PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL; Rel. Des. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA; Julg. 08/02/2022; DJES 30/03/2022;
grifei
).

Desse modo, verifica-se o
error in procedendo
do MM. Juízo
a quo
ao extinguir o processo, sem resolução do mérito, na forma do art. 485, IV, do CPC, o que impõe o reconhecimento da nulidade da sentença.

Por tais fundamentos,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para anular a sentença recorrida, determinado o retorno dos autos ao juízo originário, para que dê seguimento ao seu julgamento, devendo ser observada a disposição contida no artigo 485, III, § 1º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para anular a sentença recorrida, determinado o retorno dos autos ao juízo originário, para que dê seguimento ao seu julgamento, devendo ser observada a disposição contida no artigo 485, III, § 1º, do CPC.

VOTO DIVERGENTE

Conforme descrito pela eminente Relatora, trata-se de Apelação Cível interposta por
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de São Mateus/ES que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão ajuizada em face de
SAMUEL BARBOZA LUIZ
, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

A ilustre Relatora, ao apreciar o recurso, entendeu pela ocorrência de
error in procedendo
, por considerar que, em verdade, a extinção teria decorrido de abandono da causa, hipótese subsumível ao artigo 485, inciso III, do CPC. Nessa linha, concluiu que, ausente a prévia intimação pessoal da parte autora, nos termos do § 1º do referido dispositivo, impõe-se a anulação da sentença, com retorno dos autos à origem para observância da regra processual pertinente.

Rogando vênia ao judicioso voto, alcancei conclusão diversa, a qual tenho externado em casos análogos.

A controvérsia cinge-se a definir se a extinção do feito decorreu de abandono da causa, a exigir intimação pessoal da parte autora, ou se resultou da ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, hipótese em que basta a intimação do patrono constituído.

Consoante se extrai dos autos, a ação foi proposta com fundamento no Decreto-Lei nº 911/69, objetivando a apreensão do bem alienado fiduciariamente. A liminar foi deferida, contudo as diligências restaram infrutíferas, uma vez que o réu não foi localizado nos endereços indicados.
Após sucessivas tentativas e diante da não efetivação do mandado, o Juízo determinou a intimação da parte autora para indicar endereço e/ou domicílio apto à realização da busca e apreensão. A autora, entretanto, quedou-se inerte.

É certo que o abandono da causa, previsto no art. 485, III, do CPC, pressupõe a negligência da parte em promover atos e diligências que lhe incumbem por mais de 30 (trinta) dias, revelando desinteresse no prosseguimento do feito, situação que impõe, por força do § 1º do mesmo artigo, a prévia intimação pessoal.

Todavia, no caso presente, data venia, o que se verifica é a inviabilidade de desenvolvimento válido do processo diante da não integração do polo passivo, em razão da ausência de localização do demandado e da não adoção, pela parte autora, de providência eficaz para viabilizar a efetivação da medida liminar e, por conseguinte, da própria citação, que, na sistemática do Decreto-Lei nº 911/69, ocorre após o cumprimento da liminar.

A citação válida constitui pressuposto de constituição e desenvolvimento regular da relação processual. Sua ausência impede a formação da relação jurídica triangular e compromete a própria existência do processo como instrumento de solução de conflitos.

Nessas circunstâncias, não se trata de simples desídia genérica ou abandono, mas da ausência de pressuposto processual essencial, situação que autoriza a extinção do feito com fundamento no art. 485, IV, do CPC.

A jurisprudência, inclusive do STJ, tem firmado entendimento no sentido de que a extinção do processo por ausência de citação válida, quando não sanada pela parte autora após regular intimação de seu advogado, pode ocorrer com fundamento no art. 485, IV, do CPC, independentemente de intimação pessoal, vejamos:

Ementa:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO
. PREVALÊNCIA DA INTIMAÇÃO PELO PJE . ÓBICES SUMULARES. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME [...]
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau extinguiu o processo sem resolução do mérito, com base no art. 485, IV, do CPC, ante a não realização do ato citatório por falta de endereço atualizado do executado
. [...]
7. Em relação ao art. 485, III, § 1º, do CPC, a hipótese não é de abandono, mas de ausência de pressuposto processual, tornando impertinente a alegação
; [...] (STJ - AREsp: 00000000000002650081 MA 2024/0183260-2, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 01/12/2025, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 04/12/2025)

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
. RECURSO NÃO PROVIDO. [...] 3
. A citação constitui pressuposto indispensável para o desenvolvimento válido e regular do processo, assegurando a formação da relação processual e a garantia do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, CF/1988) . 4. Compete à parte autora promover todas as providências necessárias à citação da parte ré dentro do prazo legal (art. 240, § 2º, CPC/2015), sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito
.
5 . A jurisprudência prevalente dispensa a intimação pessoal da parte autora nos casos de extinção do processo por ausência de citação, aplicando-se o art. 485, IV, do CPC/2015
.
6. A exigência de intimação pessoal da parte autora é restrita às hipóteses de extinção do feito por abandono
(art . 485, § 1º, CPC/2015), situação que não corresponde à dos autos, em que a parte deixou de adotar medidas essenciais para a citação, apesar de regularmente intimada. [...] (TJ-AM - Apelação Cível: 04810360820238040001 Manaus, Relator.: Joana dos Santos Meirelles, Data de Julgamento: 17/12/2024, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 17/12/2024)

Ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL.
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO . INÉRCIA DA PARTE AUTORA. DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS PARA A CITAÇÃO DO RÉU. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. POSSIBILIDADE
.
DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A citação constitui-se como pressuposto de constituição e prosseguimento válido e regular do processo, sem a qual mostra-se inviável o trâmite do feito .
2. Se a parte autora foi regularmente intimada a promover diligências necessárias para a citação do réu, inclusive com alerta sobre eventual extinção do feito, mas se manteve inerte, é correta a sentença que extinguiu a ação sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.
3 . A extinção do feito por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo não exige a prévia intimação pessoal da parte autora, como previsto no § 1º do art. 485 do Código de Processo Civil. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-DF 07023727920238070008 1927489, Relator.: CARLOS PIRES SOARES NETO, Data de Julgamento: 25/09/2024, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 09/10/2024)

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO.
EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. DESNECESSIDADE. PRÉVIA INTIMAÇÃO DO ADVOGADO. DESCARACTERIZAÇÃO DA ALEGAÇÃO DE DECIS
ÃO
SURPRESA
. 1. A extinção do processo pela ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo independe de intimação pessoal da parte autora, indispensável apenas quando a extinção se dá nas hipóteses dos incisos II e III do art. 485, do cpc/2015.
Faz-se necessária, apenas, a intimação do seu advogado que, uma vez realizada com a advertência de que o não cumprimento da determinação acarretaria a extinção do feito sem resolução do mérito, afasta a alegação de prolação de decisão surpresa
. 2. Agravo interno não provido. (TJPE; Rec. 0031157-50.2014.8.17.0810; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Fábio Eugênio Dantas de Oliveira Lima; Julg. 06/07/2023; DJEPE 23/08/2023)

Também não há falar em decisão surpresa. A parte foi cientificada do insucesso das diligências e instada a adotar providências. A consequência processual da inércia — extinção sem resolução de mérito — era previsível e juridicamente adequada.

Ante o exposto, com a devida vênia ao posicionamento dissonante,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É, respeitosamente, como voto.

Acompanho o voto da relatoria.